Tribunal: STJ
Processo: 2345510-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087804 - SP
(2025/0374043-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS SIMONATO LOPES
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. CONDUTA
TÍPICA.
CONSENTIMENTO,
COMPORTAMENTO
SEXUALIZADO DA VÍTIMA, AUSÊNCIA DE ATOS FORÇADOS.
IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
SÚMULA N. 593 DO STJ. TEMA N. 1.121 DO STJ. INCIDÊNCIA.
MICROSSISTEMA CONSTITUCIONAL E LEGAL PROTETIVO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte.
2. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ: "O crime de estupro de
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121,
firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
Documento eletrônico VDA54150467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b46fa5bf-876e-4e66-a1a5-a103632c203c

independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP) [...]" (
Rel. Ministro Ribeiro
REsp n. 1.954.997/SC,
Dantas, 3a S., DJe 1o/
).
7/2022
4. Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características
físicas se revelam das mais variadas formas, e cabe ao agente, e jamais à
vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de
comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios
razoáveis para provar a conduta atípica. Precedentes.
5. No caso, o acusado, à época dos fatos, com 18 anos de idade, praticou
atos libidinosos com um menino de então 11 anos de idade. No que se
refere à alegada atipicidade material, em virtude do consentimento, da
ausência de atos forçados e do comportamento sexualizado da vítima, os
argumentos defensivos deslocam para o ofendido, digno de nota,
vulnerável, a responsabilidade pela prática da violência sexual cometida
pelo réu, indivíduo absolutamente capaz.
6. No contexto fático apresentado (incontroverso), admitir a atipicidade
implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a tentativa de
construir a vítima perfeita para a absolvição, recatada, que não se
insinua nem oferece resistência, o que desconsidera, por completo, a
presunção de violência em relação a crianças e adolescentes com idade
igual ou inferior a 14 anos de idade, que se sustenta no microssistema
protetivo construído na
no Estatuto da Criança e do
Lei n. 13.431/2017,
Adolescente e na Constituição Federal. Feitas essas considerações, não
se há de falar em desproporcionalidade, mas na correta aplicação da lei
ao caso concreto.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b46fa5bf-876e-4e66-a1a5-a103632c203c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b46fa5bf-876e-4e66-a1a5-a103632c203c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087804 - SP
(2025/0374043-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS SIMONATO LOPES
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. CONDUTA
TÍPICA.
CONSENTIMENTO,
COMPORTAMENTO
SEXUALIZADO DA VÍTIMA, AUSÊNCIA DE ATOS FORÇADOS.
IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
SÚMULA N. 593 DO STJ. TEMA N. 1.121 DO STJ. INCIDÊNCIA.
MICROSSISTEMA CONSTITUCIONAL E LEGAL PROTETIVO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte.
2. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ: "O crime de estupro de
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121,
firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP) [...]" (
Rel. Ministro Ribeiro
REsp n. 1.954.997/SC,
Dantas, 3a S., DJe 1o/
).
7/2022
4. Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características
físicas se revelam das mais variadas formas, e cabe ao agente, e jamais à
vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de
comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios
razoáveis para provar a conduta atípica. Precedentes.
5. No caso, o acusado, à época dos fatos, com 18 anos de idade, praticou
atos libidinosos com um menino de então 11 anos de idade. No que se
refere à alegada atipicidade material, em virtude do consentimento, da
ausência de atos forçados e do comportamento sexualizado da vítima, os
argumentos defensivos deslocam para o ofendido, digno de nota,
vulnerável, a responsabilidade pela prática da violência sexual cometida
pelo réu, indivíduo absolutamente capaz.
6. No contexto fático apresentado (incontroverso), admitir a atipicidade
implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a tentativa de
construir a vítima perfeita para a absolvição, recatada, que não se
insinua nem oferece resistência, o que desconsidera, por completo, a
presunção de violência em relação a crianças e adolescentes com idade
igual ou inferior a 14 anos de idade, que se sustenta no microssistema
protetivo construído na
no Estatuto da Criança e do
Lei n. 13.431/2017,
Adolescente e na Constituição Federal. Feitas essas considerações, não
se há de falar em desproporcionalidade, mas na correta aplicação da lei
ao caso concreto.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado, com trânsito em julgado,
MATEUS SIMONATO LOPES
pelo crime de estupro de vulnerável, agrava de decisão em que conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 535):
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

Trata-se de situação singular, em que a aplicação mecânica da
pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, REVELA-SE
MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL ao grau concreto
de reprovabilidade da conduta, desconsiderando por completo o
contexto relacional, a ausência de violência, a inexistência de
prejuízo comprovado ao ofendido e a participação ativa deste na
dinâmica dos fatos.
A Constituição Federal não autoriza que a pena seja aplicada de
forma cega, sem qualquer sensibilidade às circunstâncias reais do
caso submetido à apreciação jurisdicional.
Dessa forma, ainda que se mantenha a subsunção formal da
conduta ao tipo penal, impõe-se reconhecer que a resposta penal
conferida ao agravante não observa os princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual a
r. decisão agravada merece ser revista, ao menos para que se
admita a EXCEPCIONALIDADE DO CASO e se promova a
necessária adequação da sanção imposta à realidade concreta dos
autos, afastando-se soluções au tomáticas que não dialogam com a
justiça do caso concreto.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Verifico que o recorrente não impugnou o capítulo da decisão
monocrática recorrida concernente à tese de ausência de materialidade, diante de
laudos periciais negativos, motivo pelo qual fica preclusa a referida parte do
provimento jurisdicional. A propósito: AgRg no HC n.
relator
532.386/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, apesar dos esforços do ora agravante, não constato
fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão
mantenho.
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

No julgamento do
, de minha relatoria,
REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI
a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já
dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos.
A tese assentada naquela oportunidade é clara:
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto
no
-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha
art. 217
caput
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa
menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do
crime.

A matéria foi, inclusive, sumulada no teor do
:
enunciado n. 593 do STJ
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente.

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o
, firmou
Tema Repetitivo n. 1.121
a tese de que:
[...] Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou
de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação
sexual
(art.
215-A
do
CP)
[...]
(
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/
REsp n. 1.954.997/SC,
).
7/2022

Na hipótese em exame, as questões fáticas a serem cotejadas encontram-
se integralmente delineadas no acórdão recorrido, o que dispensa maior
aprofundamento no material cognitivo dos autos, a saber (fls. 433-434, destaquei):
O peticionário, que confessou a prática de atos libidinosos
com a vítima, menor de 14 anos, contesta apenas a tipicidade
da conduta, alegando que houve consentimento e até mesmo
iniciativa da vítima para a prática de tais atos.
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

No entanto, ainda que tenha havido eventual consentimento da
vítima para a realização de atos libidinosos, isso não afasta a
tipicidade, havendo, inclusive, enunciado da Súmula no 593 do
Col. STJ nesse sentido: “O crime de estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento
da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou
existência de relacionamento amoroso com o agente”.
Não se desconhece, é certo, a existência de decisões em que o
próprio Superior Tribunal de Justiça efetuou o distinguishing e
superou, em casos especiais, o enunciado de referida Súmula.
No entanto, isto aconteceu em hipóteses nas quais a relação
sexual se dera entre dois adolescentes, ou em que ocorrera a
constituição de família entre réu e vítima, justificando- se a
ausência de condenação com base no interesse da criança
ali gerada.
Nenhuma das situações, por óbvio, se verifica na hipótese dos
autos, em que houve a prática de atos libidinosos entre um
, o
jovem de 18 anos e um menino, Heitor, de 11 anos de idade
que impede a realização do distinguishing pretendido pela defesa.
Além disso, há decisões do mesmo Tribunal reafirmando o teor da
Súmula no 593 e rejeitando a relativização da presunção de
violência, mesmo em casos de relacionamento amoroso entre réu
e vítima.
A condenação, portanto, foi correta, posto baseada em prova
concreta, que o revisionando não logrou êxito em desconstituir,
previamente, por meio de justificação necessária, para dar
substrato eventualmente diverso daquele colacionado nos autos
principais e autorizar desenlace que lhe pudesse ser favorável.

Como se observa, o acusado, à época dos fatos, com 18 anos de idade,
praticou atos libidinosos com um menino de então 11 anos de idade.
No que se refere à alegada
, em virtude do
atipicidade material
consentimento, da ausência de atos forçados e do comportamento sexualizado da
vítima, entendo que os argumentos defensivos deslocam para o ofendido, digno de
, a responsabilidade pela prática da violência sexual cometida
nota, vulnerável
pelo réu,
.
indivíduo absolutamente capaz
No contexto fático apresentado (incontroverso), admitir a atipicidade
implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a tentativa de construir a
, recatada, que não se insinua nem oferece
vítima perfeita para a absolvição
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

resistência, o que desconsidera, por completo, a
em
presunção de violência
relação a crianças e adolescentes com idade igual ou inferior a 14 anos de idade,
que se sustenta no microssistema protetivo construído na Lei n. 13.431/2017,
.
no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal
Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características
físicas se revelam das mais variadas formas, e cabe ao agente, e jamais à vítima
(mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento
revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para provar a
.
conduta atípica
Oportunamente:
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ERRO DE TIPO. SÚMULA N.
7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA.
RELATIVIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do julgamento do REsp repetitivo n.
de
1.480.881/PI,
minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou
a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da
violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato
.
libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
2. Na espécie, a ofendida, que à época contava 11 anos de idade,
foi submetida à prática de conjunção carnal.
3. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
REsp n. 1.711.925/AM,
DJe
destaquei).
26/2/2018,

Feitas essas considerações, não se há de falar em desproporcionalidade,
mas na correta aplicação da lei ao caso concreto.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 95fd09a9-0829-4a85-8e48-c342f323c7e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0374043-5
AREsp 3.087.804 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007469720248260559 15001176620228260576 23455108920248260000
7469720248260559 746972024826055915001176620228260576
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS SIMONATO LOPES
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS SIMONATO LOPES
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449<504858810;@
2025/0374043-5 - AREsp 3087804 Petição : 2025/0124379-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:55
Código de Controle do Documento: 9C7EA0C4-6379-4224-BEB0-712C974946FB